Tribunal: TJMT
Processo: 0008336-20.2015.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008336-20.2015.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO DE MELLO - CPF: 828.880.191-91 (AGRAVANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), IZA PEREZ RUIZ - CPF: 006.756.121-79 (AGRAVANTE), CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (AGRAVADO), ADRIANA BARBOSA - CPF: 262.785.848-32 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (AGRAVADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0008336-20.2015.8.11.0055

AGRAVANTE
: MARCELO ANTONIO DE MELLO E ILZA PERES RUIZ

AGRAVADO(S)
: COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA. E
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.

0008336-20.2015.8.11.0055

AGRAVANTE
: MARCELO ANTONIO DE MELLO E ILZA PERES RUIZ

AGRAVADO(S)
: COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA. E
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

Proc. Referência:
Ação de Obrigação de Fazer (cód. 191913) – 3a Vara Cível de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Marcelo Antônio de Mello e Ilza Peres Ruiz

contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita no Recurso de Apelação de sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer (cód. 191913), ajuizada
em face de Com. Materiais de Construção Lorenzetti Ltda. e Cerâmica Elizabeth Sul Ltda., que
julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora, aqui Agravante, a pagar custas judiciais e ainda os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Os Agravantes sustentam que na ocasião do ajuizamento da ação não pleitearam os benefícios da justiça gratuita porque a sua situação econômica permitia arcar com os custos do processo, o que não acontece no cenário atual, em decorrência do estado pandêmico provocado pelo COVID-19, que afetou a todos os microempresários do país, e os colocaram em estado de hipossuficiência.

Alegam que não possui o intuito de se furtar ao ônus processual, e o simples fato de classificarem como empresários não lhe assegura capacidade financeira.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformada a decisão agravada e concedido o benefício da justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
78040487 - págs. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0008336-20.2015.8.11.0055

AGRAVANTE
: MARCELO ANTONIO DE MELLO E ILZA PERES RUIZ

AGRAVADO(S)
: COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA. E
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Marcelo Antônio de Mello e Ilza Peres Ruiz

contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita no Recurso de Apelação de sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer (cód. 191913), ajuizada
em face de Com. Materiais de Construção Lorenzetti Ltda. e Cerâmica Elizabeth Sul Ltda., que
julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora, aqui Agravante, a pagar custas judiciais e ainda os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para que seja deferida aos agravantes a justiça gratuita.

Anotam os Agravantes
que
a pandemia provocada pelo COVID-19 os colocara em estado de hipossuficiência e não possuem condições de arcar com os custos do processo.

Pois bem. A decisão ora agravada registrou que
a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não ao que se diz necessitado.

Com efeito, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

No caso, a
decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não corroboram a alegada hipossuficiência dos Agravantes.

Registra-se que declarações de renda prestadas
perante a Receita Federal e os documentos trazidos não dão a certeza da alegada ausência de rendimentos
, mormente considerado que o patrimônio declarado dos recorrentes é constituído por empresa, imóveis e vários carros, dentre outros (números identificadores
71779489, 71779490, 71779491).

Veja-se que
os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da gratuidade da justiça à
parte requerente. Não trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Cumpre registrar ainda que as alegações foram objetos do Recurso de Apelação, e neste recurso,
não trazem qualquer outro documento ou fundamento novo que possa corroborar a alegada
hipossuficiência financeira. Não há mais falar em oportunizar a juntada de documentos.

Realça-se, os Agravantes não trouxeram argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente
.” (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Nessa linha, como registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Frisa-se, em que pese a documentação colacionada, não há elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Dessa forma, como já consignado na decisão aqui agravada, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

Por derradeiro, o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021